Tribunal: STF
Processo: ARE 1464227
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. REVISÃO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. PLEITO DE MODIFICAÇÃO, CONFORME O JULGAMENTO DA ADI 2332 PELO STF. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. MATÉRIA CORRESPONDENTE AO TEMA 126 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. ORIENTAÇÃO DA CORTE SUPERIOR PARA QUE OS FEITOS TRANSITADOS EM JULGADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO SE SUJEITEM A SOBRESTAMENTO E, CONSEQUENTEMENTE, MODIFICAÇÃO. CASO EM QUE A COISA JULGADA SE OPEROU ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. PERCENTUAL QUE DEVE SER MANTIDO CONFORME FIXADO ANTERIORMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 5). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de inexistência de prequestionamento, incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 23).



    4. O agravante argumenta que, “além de proferir acórdão em descompasso com o entendimento firmado pelo STF quanto à constitucionalidade do artigo 15-A do Decreto-lei 3.365/41, o Tribunal de Justiça local também aplicou verbete sumular já revogado em detrimento da tese firmada na ADI 2332, o que reforça a violação ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal” (fls. 3-4, e-doc. 27).



    Sustenta que “a tese recursal reside exclusivamente na aplicação do princípio ‘tempus regit actum’ em relação ao percentual dos juros compensatórios, haja vista o decidido na ADI 2332, matéria exclusivamente de direito, que não exige a análise de circunstâncias fático probatórias” (fl. 4, e-doc. 27).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República. 



    5. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. PLEITO DE MODIFICAÇÃO, CONFORME O JULGAMENTO DA ADI 2332 PELO STF. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. MATÉRIA CORRESPONDENTE AO TEMA 126 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. CASO EM QUE A COISA JULGADA SE OPEROU ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. PERCENTUAL QUE DEVE SER MANTIDO CONFORME FIXADO ANTERIORMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO” (e-doc. 21).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    7. Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para reexaminar a conclusão do Tribunal de origem, seria necessário reavaliar a matéria fático-probatória e a legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito Administrativo. Desapropriação indireta. Juros compensatórios. Incidência. Termo inicial. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 612.323-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.11.2014).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 3.365/1941. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.177/1991. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.126.695-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF E ADI 2.332-MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. II – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 desta Corte e da ADI 2.332-MC/DF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 731.980-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.3.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (RE n. 1.166.491-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 3. A Súmula 279 do STF dispõe: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ADMINISTRATIVO DESAPROPRIAÇÃO RECURSO ESPECIAL OMISSÃO NO ACÓRDÃO VALOR DE INDENIZAÇÃO DATA DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL INDIVIDUALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE JUSTA INDENIZAÇÃO. 1. Não resta evidenciada a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. O Tribunal de origem reconheceu que o laudo do perito oficial apresentou valor correto para a justa indenização e determinou a inclusão das florestas naturais e as matas nativas, como partes integrantes do solo. Modificar tal entendimento, como pretende o recorrente, implicaria, necessariamente, em revolvimento do material fático-probatório. Incidência da Súmula 07 do STJ. 3. Não prospera a alegada inaplicabilidade do art. 26, caput, do Decreto-Lei n. 3.365/41, uma vez que o referido artigo dispõe que o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação, tal como ocorreu na hipótese dos autos. Não restou demonstrada a responsabilidade do desapropriante ou a do desapropriado para a demora de 20 anos entre imissão de posse, em favor do INCRA, e a data da avaliação do imóvel desapropriado. 4. Aplica-se o § 1º do art. 26 do Decreto-Lei n. 3.365/41 pois, ao contrário do alegado pelo recorrente, restou caracterizada a perfeita individualização da propriedade expropriada. Recurso especial conhecido em parte e improvido. 6. A justa indenização prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, tem o seu procedimento regulado por meio de legislação infraconstitucional, Lei nº 8.629/93. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 683.104-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora